Tribunal: TJSP
Processo: 0007366-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0007366-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é paciente ELIELTON
DE SOUZA NUNES MACHADO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007366-95.2020.8.26.0000 -Voto no 43195
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 43195
HABEAS CORPUS No 0007366-85.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
LEONARDO BIAGIONI DE LIMA
PACIENTE:
ELIELTON DE SOUZA NUNES MACHADO
COMARCA:
ARARAQUARA/SP PLANTAO JUDICIÁRIO
O Doutor Leonardo Biagioni de Lima, Defensor
Público, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor
de ELIELTON DE SOUZA NUNES MACHADO, na qual alega que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da comarca de Araraquara/SP.
Aduz o nobre impetrante que o paciente foi preso em
flagrante, por suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecente e de
roubo, prisão esta, que foi convertida em preventiva, na ausência dos
requisitos legais e em decisão carente da devida fundamentação legal, posto
que a autoridade impetrada não apontou elementos concretos que pudessem
indicar a necessidade da adoção da medida.
Argumenta que no momento de sua prisão, que a
quantidade e variedade da droga apreendida é ínfima, acrescentando que o
paciente estava sob efeito da droga, o que leva à ilação de que eventual
entorpecente apreendido se destinava ao seu próprio consumo.
No tocante ao delito de roubo imputado ao ora
paciente, afirma que não houve grave ameaça ou violência, o que leva a crer
tratar-se de crime furto.
Sustenta que o paciente é primário e está sob a
proteção do princípio constitucional da presunção de inocência, de sorte que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007366-95.2020.8.26.0000 -Voto no 43195
3
mantença de sua segregação cautelar é desproporcional, porque mais severa
do que eventual pena que possa sofrer na hipótese de prolação de sentença
condenatória em seu desfavor.
Observa que o paciente faz jus a responder o
processo em liberdade, tecendo considerações acerca da possibilidade de
aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que a prisão preventiva
do paciente seja revogada, expedindo-se o competente alvará de soltura, afim
de que ele possa responder ao processo em liberdade.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 27/28).
Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe a fls. 85.
A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 37/42).
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas corpus, em favor de ELIELTON
DE SOUZA NUNES MACHADO, objetivando a revogação de sua prisão
preventiva.
De acordo com informações prestadas nos autos, o
paciente foi preso em flagrante no dia 07 de fevereiro de 2020, acusado de
haver praticado os delitos de roubo e de tráfico de entorpecente, prisão esta,
que foi convertida em preventiva. A denúncia foi recebida e no momento, os
autos estão em fase de citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007366-95.2020.8.26.0000 -Voto no 43195
4
A presente ordem é de ser denegada.
Isto porque, vê-se que a decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, restou sobejamente fundamentada, conforme se
depreende de fls. 24/25, não havendo se falar em ausência dos pressupostos
autorizadores da adoção da medida, havendo o Juízo monocrático
demonstrado a necessidade da manutenção da custódia cautelar, mormente
para garantia da ordem pública, cumprindo assim o disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 315, do Código de Processo
Penal.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo,
sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode
avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação
do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro
manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco
desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
Insta salientar que, conquanto a gravidade do delito
de per si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-
se necessária à garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a
própria credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo dos interesses
sociais de segurança.
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja
espécie e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da
criminalidade fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a
ordem pública e ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde
pública e a proliferação de diversos crimes reflexos deve merecer rigor na
análise de qualquer medida que antecipadamente reintroduza o acusado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007366-95.2020.8.26.0000 -Voto no 43195
5
convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social
e convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a
prisão preventiva do acusado é decretada para a garantia
da ordem pública quando houver o risco de que a
tranquilidade social será ameaçada pela prática de novos
delitos. Assim, majoritariamente, entende-se que o risco
de reiteração criminosa pelo agente é o fator que justifica
a prisão com base na ordem pública.1
É de se ressaltar que condições pessoais favoráveis
não garantem eventual direito à liberdade provisória, quando presentes os
requisitos da prisão preventiva.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12
E 16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO
No 3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO
PENAL.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória
de liberdade provisória, suficientemente fundamentada,
com o reconhecimento da materialidade do delito e de
indícios de autoria, bem como com expressa menção à
situação concreta que caracteriza a necessidade de
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método,
São Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007366-95.2020.8.26.0000 -Voto no 43195
6
garantia da ordem pública e da conveniência da
instrução criminal, não caracteriza constrangimento
ilegal. II - A circunstância de o paciente possuir
condições pessoais favoráveis como primariedade e
excelente
reputação
não
é
suficiente,
tampouco
garantidora de eventual direito de liberdade provisória,
quando o encarceramento preventivo decorre de outros
elementos constantes nos autos que recomendam,
efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão cautelar,
desde que devidamente fundamentada, não viola o
princípio da presunção de inocência. (Precedentes).
Ordem denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a
Turma j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ
- vol. 182 - p. 324).
Cabe referir que, conforme consignado na Súmula no
9, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual
não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo
algum, quer significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade
e as conseqüências do seu reconhecimento para o réu;
não dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre
a prisão preventiva nem sobre a execução provisória do
julgado
penal
condenatório,
quando
esgotados
os
recursos ordinários. A prisão preventiva do réu, de
natureza processual, objetiva garantir a aplicação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007366-95.2020.8.26.0000 -Voto no 43195
7
penal e a execução provisória do julgado, não dizendo
respeito ao reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI
do art. 5o da Constituição prevê hipóteses de prisão
cautelar, tornando constitucionais as normas da legislação
ordinária que dispõem sobre a prisão processual, inclusive
para execução provisória do julgado quando pendente
recurso de índole extraordinária, como o especial e o
extraordinário
(art.
27,
2o,
da
Lei
no
8.038/90.
Precedentes” (HC 74.972-1-SP
DJU de 20-6-97, p.
28.472). STJ: “II. A prisão cautelar pode ser decretada
sempre que necessária, mesmo por cautela, não
caracterizando afronta ao princípio constitucional da
inocência” (RSTJ 117/482).2
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
melhor sorte não socorre o paciente, já que aquelas, não se mostram
suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub examine.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal
a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.